Tribunal: TJMT
Processo: 0000753-45.2007.8.11.0093
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000753-45.2007.8.11.0093
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0315-40 (EMBARGANTE), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), ADAO PASSADOR - CPF: 362.708.731-34 (EMBARGADO), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO), KAMILLA PAVAN - CPF: 821.615.420-87 (ADVOGADO), ROSANE FERREIRA PASSADOR - CPF: 474.135.491-15 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FIM ESPECÍFICO DE PREQUESTIONAMENTO

–
EMBARGOS
REJEITADO.

Tratando-se de embargos de declaração interposto com fim específico de prequestionar a matéria, visando atingir a instância superior com novo recurso, para que surta o efeito desejado deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Cargill Agrícola S.A.
em face do v. acórdão proferido por esta Câmara no recurso de apelação, com o fim específico de prequestionar a matéria constante no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

A parte embargada apresentou manifestação formulando pela rejeição dos embargos (id. 160417220).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante assevera a ocorrência de vício no v. acórdão, aduzindo que esta Câmara se absteve de enfrentar integralmente a tese suscitada em seu apelo, quanto à comprovação do fato constitutivo do direito dos apelados/embargados.

Contudo, resta claro no v. acórdão que toda a matéria arguida no recurso foi devidamente apreciada, portanto, não há razão para o inconformismo.

In casu
, o que se detecta é a intenção da embargante em rediscutir a matéria já apreciada, mormente considerando que restou expressamente analisado o conjunto probatório produzido nos autos, permitindo concluir pela comprovação do fato constitutivo do direito dos ora embargados.

Veja trecho do acórdão em que o tema foi especificamente analisado,
verbis
:

“Veja-se que, de fato, ao que se infere da cláusula I, alínea ‘d’, da Cédula de Produto Rural emitida pelos autores, ora apelados, firmada em 11 de outubro de 2006, e registrada no cartório imobiliário da Comarca de Feliz Natal em 16 de outubro de 2006 (Id 146697318), há discrepância entre a área produtiva informada pelos contratantes (de 530ha) e a área apontada na perícia técnica realizada em 11 de novembro de 2016, que identificou a existência de uma área produtiva de 458,32ha, conforme item 7.2 do respectivo laudo (Ids 146697327, págs. 36/60, e 146697328, págs. 01/36).

O equívoco, ou erro como quer dizer a apelante, no entanto, não deve ser atribuído apenas aos apelados, ao menos a ponto de ocasionar a inversão da responsabilidade pelo insucesso do pacto firmado, como assim o pretende fazê-lo a recorrente.

Isso porque à apelante, na condição de contratada e destinatária das garantias ofertadas pelos contratantes, também incumbia a adoção de medidas prévias e acauteladoras da higidez da pactuação, especialmente no que diz respeito a lisura e a integridade dos bens indicados, o que não logrou fazer quando firmou a CPR.

É possível concluir, de tal forma, que a apelante, de sua parte, não foi diligente o bastante quanto aos dados informados em relação a área indicada, o que se esperava que fizesse, tal como comumente ocorre nas espécies contratuais.

A sentença, por outro lado, ao indicar a área produtiva do imóvel rural, se atém exatamente ao conteúdo da perícia realizada, cuja extensão foi analisada in loco, inclusive, com a supervisão, ante e a posteriori, das partes.

De acrescentar, no aspecto, que, mesmo cogitada a hipótese de erro, a própria norma civilista possibilita a retificação quando diz que “O erro de cálculo apenas autoriza a retificação da declaração de vontade.” (art. 143, CC), sem que isso importe reconhecer a responsabilidade dos contratantes pela resolução do pacto firmado.

Com base nisso, ainda que conhecida a matéria pelos pares, não há que se cogitar de má-fé dos contratantes quando fizeram inserir a informação questionada no instrumento contratual.

Prosseguindo, em relação ao segundo aspecto de que se vale a apelante para alcançar a reforma da sentença, cabe afirmar que, apesar dos indicativos extraídos da perícia realizada apontarem a existência de vegetação sobre a área rural no ano de 2006 (conforme imagem captada via satélite), nada comprova, e nem mesmo o laudo pericial aponta, que a espécie supostamente cultivada era soja, cuja natureza do produto integra o compromisso firmado no bojo da questionada CPR.

Consta no laudo pericial (Id 146697327, pág. 58):

“Utilizando a imagem datada de 20/12/2006, observa-se que a área destinada à agricultura, antes (14/08/2006) com uma coloração arroxeada, característica de solo exposto, nessa data apresentada na figura 12 apresentava uma coloração, em grande parte da área, com um tom verde claro, característica essa de cultura temporária em desenvolvimento. Infelizmente não é possível afirmar com certeza se a cultura ali implantada é soja, mas pelo período (meados do mês de dezembro) e pela experiência desse Perito em Laudos e consultorias agronômicas, é muito provável que a cultura ali presente seja soja, sendo que o plantio dessa cultura normalmente acontece nos meses de outubro e novembro.”

Os depoimentos das testemunhas inquiridas no curso da instrução, por outro lado, são lineares e, na essência que interessa à solução da causa nesse ponto, afirmam que os autores, em virtude da negativa do financiamento pela requerida, deixaram de plantar soja sobre a área naquela época.

Nesse rumo, foi o que disseram as testemunhas Sandro Luiz Mick, Marcos André Cadore e Pedro Luiz Troillier, assim como o informante Henrique Mendonça de Morais, conforme depoimentos textualmente transcritos pelo juízo sentenciante.

Ainda em relação a prova oral colhida, apesar da parcialidade suscitada pela apelante, não há nenhum indício nos autos que coloque em dúvida a idoneidade das pessoas inquiridas e das declarações prestadas em juízo.

Tem-se, portanto, que a informação extraída e vinculada à imagem obtida via satélite, apontando a presença de vegetação sobre a área rural em dezembro de 2006, é imprecisa, e também não isenta os autores dos prejuízos alegados, posto que, mesmo considerando, de fato, a sua existência, as diversas culturas possíveis de manejo também têm uma importante variação de custeio, se considerarmos, por exemplo, que os autores tenham semeado apenas braquiária para a proteção do solo.

A terceira tese suscitada pela apelante, refere-se à comprovação dos danos emergentes e lucro cessantes.

No tocante, e à vista da inexistência de prova contrária, é de reconhecer suficientes as notas fiscais e fotografias anexadas à inicial a evidenciar as despesas suportadas pelos autores, tanto quanto aos custos cartorários quanto aqueles inerentes à aquisição de produtos e insumos necessários ao plantio da área rural.

A respeito, também se revelam proporcionais e adequados os critérios utilizados pelo juízo sentenciante para a apuração dos lucro cessantes, os quais sequer foram objeto da controvérsia estabelecida neste recurso.

Por fim, e com acerto, o juízo afastou os danos morais invocados pelos autores, pois, consoante pacífica jurisprudência desta Câmara Julgadora, seguindo a linha de entendimento há muito firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, não são cabíveis em razão de simples ou mero descumprimento contratual.
”
(id. 157977217 - negritei)

É cediço que os embargos de declaração podem ser opostos para
"esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
" (art. 1.022, I, CPC); "
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
" (art. 1.022, II, CPC) ou
"corrigir erro material
" (art. 1.022, III, CPC).

No entanto, o julgamento dos embargos pode gerar outro efeito, que é a produção do prequestionamento ficto previsto expressamente no art. 1.025, do CPC,
verbis
:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

O prequestionamento significa que para que caiba recurso aos Tribunais Superiores, é preciso que a matéria tenha sido examinada no acórdão recorrido, sendo considerado um requisito específico de admissibilidade para o recurso especial ou extraordinário.

Sobre o tema, esclarece Fredie Didier Jr,
verbis
:

“Diz-se, então, que há pré-questionamento quando a matéria foi efetivamente examinada no acórdão ou na decisão que julgou a causa em última ou única instância. Não é necessário que haja expressa menção ao número do artigo ou do dispositivo legal; basta que a matéria contida no dispositivo tenha sido objeto de debate e julgamento pela decisão.

Não tendo a matéria sido tratada no acórdão, haverá, então, omissão, sendo cabíveis os embargos de declaração, com vistas a suprir a omissão e, assim, obter-se o pré-questionamento. Os embargos cabem para suprir a omissão. Suprida a omissão, obtém-se, por consequência, o pré-questionamento.

(...)

Ainda que os embargos sejam rejeitados ou inadmitidos, considera-se caracterizado o pré-questionamento. Para isso, é preciso que o tribunal superior considere existente a omissão. A mesma situação ocorre nos casos de contradição, obscuridade ou erro material.”
(Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal/Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha - 13. ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016).

Diante dessas considerações, tratando-se de recurso interposto com a finalidade exclusiva para a obtenção do prequestionamento da matéria para eventual interposição de recurso especial e extraordinário, entendo que não houve omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023